Tribunal: TCU
Processo: 004.298/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil exarados pelo então denominado Ministério da Fazenda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legais e ordenar o registro dos atos de pensões civis constituídas por Jose Gonella Castello Branco, Pedro Alves Weber, Flavio Augusto Arruda, Joao Penna, Sebastiao Ferreira, Jose de Jesus Melo, Mario Eduardo Cintra Martires, Ercio Daflon Campos e Edson da Silva, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 considerar prejudicado , por perda de objeto, o exame da pensão civil constituída por Jorge Veloso Pereira, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição das decisões favoráveis às entidades de classe no âmbito dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, faça cessar os pagamentos do Bônus de Eficiência e Produtividade às pensionistas de Pedro Alves Weber (peça 2), José de Jesus Melo (peça 3), Ercio Daflon Campos (peça 4), Edson da Silva (peça 8), João Penna (peça 9) e de Flavio Augusto Arruda (peça 11); 9.4. determinar que a Sefip arquive o presente processo sem prejuízo de, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, acompanhem o deslinde das decisões proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito dos Mandados de Segurança mencionados no item anterior, dentre outros processos correlatos; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.